Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705505-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRMAOS VALCANAIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento ajuizada por IRMÃOS VALCANAIA LTDA – EPP, rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença por arbitramento movida por IRMAOS VALCANAIA LTDA - EPP em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em prosseguimento ao feito, o Perito Contábil Judicial apresentou laudo pericial (ID 171160910/171160911), referente com as operações no 89/00108-7 de ids 160284058, 89/00264-4 e 89/00152-4, concluiu que o valor pago a maior na CCR 89/00108-7 é de R$ 1.181.512,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos), que na CCR 89/00264-4 e na CCR 89/00152-4 não houve diferença apurada entre o índice aplicado pelo Banco e aquele determinado pelo STJ. Portanto, a diferença total apurada seria de R$ 1.181.512,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos). Intimados a se manifestarem acerca do referido laudo, em suma: A parte ré discordou da diferença apurada pelo perito na CCR 89/00108-7, defende que não ocorreu qualquer cobrança de a título de correção monetária em fevereiro, março, abril e maio de 1990, e tal tal razão o laudo encontra-se pautado erroneamente , gerando enriquecimento ilícito para o autor na monta de R$ 1.181.512,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos). Acosta parecer do seu assistente técnico. Quanto as demais cédulas concorda com o laudo, quanto a inexistência de valores a favor do autor. Por sua vez, a parte autora, manteve-se inerte. Feitas as considerações de impugnação pelo requerido, o Expert foi intimado no despacho (ID 174481838), para se manifestar acercar da referida impugnação. O Perito prestou esclarecimentos a respeito do seu parecer (ID 177541019), em que defende o réu foi intimado para juntar aos autos os seguintes elementos: a) Cédulas Rurais Pignoratícias das operações 89/00108-7, 89/00264-4 e 89/00152-4; b) SLIP/XER das operações 89/00152-4 e 89/00264-4 desde a data em que os saldos foram transferidos para composição (25/06/1990) até sua liquidação ou até a presente data (caso o saldo ainda esteja em aberto); c) SLIP/XER da operação 89/00108-7 desde 04/11/1991 até sua liquidação ou até a presente data (caso o saldo ainda esteja em aberto); d) Detalhamento técnico, acompanhado de documentos comprobatórios que justifiquem e demonstrem (i) a razão da não aplicação mensal de atualização monetária no mês de abril de 1990 nas operações 89/00108-7, 89/00152-5 e 89/00264-4; (ii) a composição analítica (mês a mês) do índice de atualização monetária aplicado em junho de 1990 nas operações 89/00108-7 e 89/00264-4 e a que meses se referem, indicando o percentual mês a mês e a memória de cálculo detalhada; (iii) a razão de não ter sido aplicada correção monetária na operação 89/00152-5 durante a operação e a justificativa contratual de tal procedimento. Porém, deixou de acostar os referidos documentos. Diante da ausência dos documentos, o perito finalizou o laudo com o que havia nos autos, aplicando procedimento previsto no item 32 da NBC TP 01 (R1) - Norma Brasileira de Contabilidade, razão pela qual encontrou o valor apurado no laudo de ID 171160910/171160911, o qual ratifica em sua integralidade. É o breve relato. DECIDO. O laudo apresentado pelo Perito Judicial está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado ou que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. Diversamente do que foi sustentado pela parte autora, foram utilizados, oportunamente, pelo perito os índices, a correção monetária, os juros e as respetivas datas para composição dos cálculos executados, tendo inclusive fundamentado em norma técnica contábil o procedimento utilizado para a ausência de documentos necessários à perícia. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré e HOMOLOGO o laudo pericial (ID 171160910/171160911), fixando o valor do débito em R$ 1.181.512,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos). Transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver. Por oportuno, defiro o requerimento do i. Perito (ID 177541019). Expeça-se ofício ao Banco Regional de Brasília, determinando a transferência do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e atualizações, para a conta abaixo: Titular: Felipe Mousinho da Silva; CPF: 018.028.431-24; Banco do Brasil S/A (001); Agência: 3413-4; Conta Corrente: 144082-9; CPF: 018.028.431-24;. Intimem-se. Em suas razões (ID. 55800013), o agravante informa que na origem se trata de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.000.8514, “na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)”. Relata que o exequente, ora agravado, ajuizou a presente liquidação com base nas cédulas rurais emitidas à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor I, sendo determinada a realização, por duas vezes, da perícia contábil para verificação de eventuais valores a serem restituídos. Conta que o laudo pericial concluir que o valor devido pelo banco agravante seria de R$ 1.181.512,66 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos), sendo impugnado pelo banco, visto que “não houve cobrança de correção monetária em abril/1990 em nenhuma das operações requeridas pelo autor. Ademais, o autor não efetuou nenhuma amortização nessa operação. Relata que o perito ratificou os cálculos anteriormente apresentados, apesar de nova impugnação do agravante e, apesar disso, o juízo de origem homologou o laudo pericial. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo, sustenta a inexistência de incidência da correção monetária na Cédula de Crédito Rural indicada e que a decisão agravada pode resultar em dano de difícil reparação, uma vez que pode ser iniciado o cumprimento de sentença com atos de expropriação em valores expressivos. Aponta que o laudo pericial não considerou o fato de que “os extratos juntados pelo Banco no processo são os documentos que demonstram a evolução das operações em litígio e comprovam que não houve incidência de correção monetária em março/90. Logo, diante da inexistência de cobrança a título de correção monetária em abril/1990 na operação no 89/00108-7, não há o que se cogitar restituição a favor do Requerente a título do Plano Collor”. Afirma que os paramentos definidos na sentença coletiva foi de que a apuração das diferenças decorrentes do Plano Collor deveria considerar o saldo base de março de 1990 e a respectiva correção monetária debitada em abril de 1990. Assevera que incorreção do cálculo apresentado se verifica, porque “o Perito do Juízo considera que a cédula n° 89/00108-7 foi corrigida no hipotético montante de Cr$ 4.895.311,95 em abril/1990, todavia, conforme documentação acostada nos autos, é possível verificar que não houve a referida, bem como não houve qualquer correção no mês de abril/1990”. Defende que o agravado não faz jus ao recebimento de juros remuneratórios, além de que haveria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), caso mantida a determinação de valores que não foram pagos pelo agravado. Pontua a necessidade de produção de prova pericial “para que o perito apure o valor que foi efetivamente pago pelo autor na operação, fazendo a atualização do valor que o mutuário efetivamente desembolsou”. Requer, desse modo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso nos cálculos do perito e o consequente reconhecimento da inexistência de diferencial a ser devolvido ao mutuário. Preparo recolhido (ID. 55800020). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, nesse exame superficial dos autos, verifico que o banco agravante foi intimado a apresentar os documentos requisitados para os esclarecimentos do perito, mas quedou-se inerte, tendo o expert finalizado o laudo pericial com base na norma técnica “32 da NBC TP 01 (R1) - Norma Brasileira de Contabilidade”. Ora, pelo que se percebe, o agravante deixou de cumprir com a determinação judicial, deixando de apresentar os documentos necessários para o devido esclarecimento do perito. Agora, em sede de agravo, faz alegações que, ao menos nesse exame de cognição sumária, não se mostram suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial. Destarte, sem a demonstração concreta de erro crasso na elaboração do laudo pericial, compreendo que deve ser privilegiado o trabalho do assistente designado pelo juízo, que elaborou os cálculos de forma imparcial para auxiliar o convencimento do julgador. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.3. A nova impugnação apresentada pelo agravante se limitou a reiterar o laudo elaborado por seu assistente, de modo que não houve impugnação específica ao laudo pericial complementar, que apontou o valor do débito no total de R$ 88.603,02, atualizado até 17/03/2023. 2.4. Verifica-se que o laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC, foi elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. 2.5. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. 2.6. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 3. O laudo divergente apresentado por uma das partes não prevalece sobre o laudo do perito judicial, o qual goza de imparcialidade, nos termos do art. 149 do CPC. 3.1. Precedente "(...) o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso". (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020). 3.2. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1726891, 07153467520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito igualmente não se faz presente. Na verdade, se constata que eventual dano pode se mostrar em reverso, visto que apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo agravado, mormente quando se levado em consideração que ao banco agravante foram oportunizados todos os meios de prova e esclarecimentos do perito judicial, optando-se por permanecer inerte. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator